Tribunal: TJSP
Processo: 1013364-71.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUTORA DIAGNOSTICADA COM PRESSÃO ALTA E EDEMA PULMONAR. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS.
Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Plano de saúde. Estabilização da tutela antecipada concedida para determinar promova a parte ré, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o necessário à internação e aos

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUTORA DIAGNOSTICADA COM PRESSÃO ALTA E EDEMA PULMONAR. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA DE 24 HORAS. DANOS MORAIS.
Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Plano de saúde. Estabilização da tutela antecipada concedida para determinar promova a parte ré, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o necessário à internação e aos procedimentos solicitados pelo médico da parte autora, sob pena de multa diária. Dano moral. Recusa indevida de internação de emergência. Carência de 24 horas. Dano moral reconhecido in re ipsa. Sentença mantida.
Recurso provido.